Tribunal: TCU
Processo: 009.752/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 129/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.752/2021-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Hercules Tadeu Ferreira da Silva (XXX.749.568-XX); Ibsen Flores Lima (XXX.228.077-XX); Jose Eduardo Vinhaes Gerk (XXX.178.757-XX); Jose de Castro Barreto Junior (XXX.217.314-XX); Leandro Leme Junior (XXX.906.138-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Marcio Felix Carvalho Bezerra (XXX.016.491-XX); Natasha Torres Gil Nunes (XXX.201.516-XX); Osmond Coelho Junior (XXX.527.067-XX); Paulo Moreira de Carvalho (XXX.922.217-XX); Samir Passos Awad (XXX.153.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. Pré-sal Petróleo S.A. - PPSA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.